Tribunal: TJMT
Processo: 1005496-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005496-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAMELA PEREIRA PEREZ - CPF: 374.483.098-54 (ADVOGADO), VANDERLEI DEZIDERIO - CPF: 022.512.458-04 (AGRAVANTE), MARTA BARALDI DEZIDERIO - CPF: 213.884.048-42 (AGRAVANTE), JOAO MANOEL MACHADO PEDROSO - CPF: 090.005.180-91 (AGRAVADO), MARIA LUIZA ALVES PEDROSO - CPF: 822.717.200-87 (AGRAVADO), CEDENIRA APARECIDA DE ANDRADE BARALDI - CPF: 213.883.998-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN DORNELAS - CPF: 151.990.218-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO PEDRO BARALDI - CPF: 039.116.508-92 (TERCEIRO INTERESSADO), WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao provimento parcial do recurso de agravo de instrumento interposto pelos agravantes, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VANDERLEI DEZIDERIO e MARTA BARALDI DEZIDERIO
, contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de
agravo de instrumento
por si interposto, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, contudo, facultando-lhes o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais.

Ressalta-se que o indeferimento da gratuidade de justiça se deu em Impugnação à Penhora aviada pelos ora agravantes nos autos da Execução promovida em desfavor dos agravantes por
JOÃO MANOEL MACHADO PEDROSO e MARIA LUIZA A PEDROSO
.

Em síntese, reeditando os termos das razões do agravo de instrumento, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões apresentadas no ID no 44518454, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
VANDERLEI DEZIDERIO e MARTA BARALDI DEZIDERIO
contra a decisão monocrática desta relatora que
deu parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora agravantes em Impugnação à Penhora na Execução promovida por
JOÃO MANOEL MACHADO PEDROSO e MARIA LUIZA A PEDROSO
, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar o agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VANDERLEI DEZIDÉRIO e MARTA BARALDI DEZIDÉRIO
contra a decisão que, em incidente de Impugnação à Penhora nos autos da Execução contra Devedor Solvente ajuizada em seu desfavor por
JOÃO MANOEL MACHADO PEDROSO e MARIA LUIZA ALVES PEDROSO
, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas/despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em síntese, sustentam os agravantes que, em que pese estejam sendo demandados em ação de cobrança de valor expressivo (R$ 401.852,51), tal negócio jurídico foi firmado em 2005 e, de lá para cá, passaram por grandes problemas financeiros e de saúde que resultaram em drástica redução de sua condição financeira.

Alegam que, apenas para defender-se na Execução teriam que desembolsar o valor de R$ 3.780,05, quantia expressiva que comprometeria o sustento próprio, além do que, tal valor se constitui em praticamente metade da quantia que foi bloqueada de suas contas bancárias e que pretende reavê-la com a presente impugnação.

Afirmam que a jurisprudência dessa Corte Estadual tem entendido que a simples existência de saldo em conta poupança não se traduz em óbice ao deferimento da gratuidade, máxime, no caso, em que não possuem grandes somas, tampouco bens móveis ou imóveis.

Destacam que, para a concessão do benefício não é necessário a demonstração do caráter de miserabilidade do requerente, bastando que não tenha condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família.

Sob tais argumentos, pugnam pelo deferimento da liminar e, no mérito, pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida (ID no 36488987).

As informações foram prestadas pelo magistrado singular (ID no 37989996).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID no 38503966).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira do requerente, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562).

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e parcimônia, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas carentes e desprovidas de condição financeira, de tal forma que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Art. 5o

...

LXXIV. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a tutela dos direitos, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem
.

No caso sub judice, constata-se que os agravantes estão sendo demandados em Ação de Cobrança ajuizada em 24/02/2011, na expressiva monta de R$
401.852,51 (quatrocentos e um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos) e sustentam não possuir condições de arcar com as despesas judiciais nos autos da Impugnação à Penhora oferecida nos autos da ação de cobrança.

O pleito de gratuidade de justiça foi indeferido pelo magistrado a quo e ora é renovado neste agravo de instrumento.

Assim, conquanto os agravantes tragam declaração de hipossuficiência e afirmem que atualmente sua situação financeira não é favorável e que ambos são autônomos e trabalham como motorista de aplicativo, os documentos trazidos nos autos não demonstram, inequivocamente, tal realidade.

É o que se depreende, por exemplo, da relação dos créditos decorrentes dos serviços de aplicativos que sequer demonstram o nome do favorecido (ID no 36250470). Fica a dúvida se seriam créditos em favor de algum dos agravantes.

Da mesma forma, pouco ou quase nada se extrai da declaração de imposto de renda apresentada. A meu ver, a alegada hipossuficiência dos agravantes poderia ter sido mais bem evidenciada com a apresentação das declarações de imposto de renda referentes aos três (03) últimos exercícios.

Assim, não apresentando os agravantes quaisquer outros documentos a dar lastro às suas assertivas, é caso de indeferimento do pleito.

Por outro lado, da análise dos documentos colacionados aos autos (ID no 36250470), constata-se que a agravante MARTA BARALDI DEZIDERIO se encontra acometida por doença grave (neoplasia maligna de mama), circunstância que, sem sombra de dúvidas, provoca desequilíbrio na estrutura familiar, inclusive no aspecto financeiro. Observa-se que tal tratamento vem sendo realizado por meio do Sistema Único de Saúde.

Assim, no caso dos autos, para além do simples deferimento ou indeferimento, entendo razoável modular a forma de pagamento das custas judiciais, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6o, do CPC, verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Nesse sentido, julgados desta colenda Corte:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5o, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6o do CPC.
” (N.U 1008784-73.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) g.n.

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO RECOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, CPC –
PEDIDO DE MODULAÇÃO DO BENEFÍCIO – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Não deve ser extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, quando no pedido de reconsideração do indeferimento da gratuidade da justiça, houve outros pedidos de modulação do benefício, sem que fossem analisados.

Não havendo o enquadramento do autor nos requisitos necessários para a obtenção integral da isenção das custas e despesas processuais, com a benesse da denominada justiça gratuita, porém, havendo circunstancias especificas para a modulação do beneficio da gratuidade , deve ser deferido o parcelamento constante no §6o, do art. 98, do NCPC, obedecendo as parcelas a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial – CNGC (TJMT).” (N.U 0007245-82.2014.8.11.0004, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 01/08/2017)

“
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. “É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6o, do CPC).

Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6o, do CPC.”
(N.U 1001409-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

Desta feita, concluindo que os agravantes possuem condições para arcar com as despesas processuais, mas, reconhecendo a vulnerabilidade momentânea, concedo aos agravantes a faculdade do parcelamento das custas em seis (06) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7o, do Provimento no 41/2016-CGJ/MT.

Quanto ao preparo deste agravo de instrumento, determino o recolhimento no prazo de cinco (05) dias a partir da publicação desta decisão.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
dou parcial provimento monocrático ao recurso
para
facultar aos agravantes o parcelamento das custas em seis (06) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7o, do Provimento no 41/2016-CGJ/MT.

P. I. C.

Cuiabá, 15 de abril de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

No caso, ao interpor o presente agravo interno, os agravantes apenas reeditaram os termos das razões do recurso de agravo de instrumento, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacaram especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Caso seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o agravante será condenado em multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, ficando condicionado a interposição de qualquer outro recurso ao prévio depósito da referida multa,
in verbis:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020